Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANÁLIA DA SILVA CALDERARO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0709711-59.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Em suas razões recursais (ID 51424663), a agravante/autora alega, em síntese, ser, como pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal, isenta do recolhimento do imposto de renda, por possuir limitação incapacitante permanente decorrente de paralisia irreversível. Sustenta ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja confirmada a medida liminar. Preparo ao ID 51424664. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, ainda que, nos termos do enunciado n.° 598 do Superior Tribunal de Justiça, seja desnecessária a apresentação de laudo médico oficial, para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, não verifico a presença de prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de certeza do ato administrativo impugnado, que entendeu não ser a agravante/autora portadora de doença especificada na lei, ao fundamento da ausência de invalidez, e que, aliás, não foi ilidido pelo único relatório médico particular juntado ao ID 170009294 dos autos de origem. No ponto, é ainda de se destacar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.° 250), ser taxativo o rol das moléstias graves autorizativas da concessão do benefício fiscal do artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, não tendo a agravante/autora, através do relatório médico de ID 170009294 dos autos de origem expressamente estabelecido ser a recorrente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, mas apenas de déficit de amplitude de movimento irreversível e permanente. Não bastasse, reputo também ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que não demonstrado o alegado perigo de dano à subsistência da agravante/autora ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora